Tribunal: TJMT
Processo: 1002977-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002977-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: (i) obscuridade, (
ii
) omissão, (
iii
) contradição e/ou (
iv
) erro material.

2. Não sendo verificados vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o
decisum
recorrido abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide, impõe-se a rejeição do recurso oposto.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ora embarga
nte
,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que
“
o disposto no art. 4o, §1o, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que elencam a situação
em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de
incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo
sem habitualidade
ou intuito comercial
”
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
215448652
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Isso porque, a parte embargante defende a
possibilidade
de exigir o recolhimento do ICMS sobre os veículos arrematados em leilão
.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, “
(...)
o apelante está exigindo ICMS de veículos usados – que foram arrematados pelo apelado via leilão –, sobre os quais já havia incidido o ICMS quando da venda para o consumidor que posteriormente os tivera constritos, de modo que a exigência de novo pagamento do referido tributo resultaria na inobservância da não-cumulatividade e, ainda, na bitributação.
(...)
” (Id.
209575154
).

Logo,
impõe-se no caso em voga a aplicação do princípio da não-cumulatividade que impede a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, a fim de evitar enriquecimento ilícito da administração pública
.

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Conclui-se, assim, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024